Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA A AMBOS OS RECORRENTES. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO QUANTO A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OMISSÃO CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por LEANDRO SINFRONIO DA SILVA, em que aponta (i) contradição interna no capítulo "Litigância de Má-Fé", (ii) omissão quanto a delimitação do "Recorrente" e do alcance do "recurso improvido", (iii) omissão quanto à pretensão de danos morais, (iv) omissão quanto à gratuidade de justiça; (v) omissão quanto à litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a apurar se houve: omissão quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça; contradição quanto ao capítulo "litigância de má-fé"; omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão quanto à impugnação de gratuidade de justiça: ambos os recorrentes comprovaram fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, de sorte que ambos os recursos foram conhecidos sem pagamento de custas. Omissão inexistente.
4. Contradição interna no capítulo "Litigância de Má-Fé": insurge-se o embargante quanto ao fato de ter sido reconhecido no v. Acórdão que os recorridos apresentaram "versão totalmente alheia à realidade dos fatos, o que beira a má-fé mas que não se confunde com litigância de má-fé". Inexiste a apontada contradição, tendo em vista que não houve comprovação de dolo por parte dos recorridos, nem prejuízo processual à contraparte.
5. Omissões quanto a delimitação do "Recorrente" e do alcance do "recurso improvido", pretensão de danos morais, gratuidade de justiça e litigância de má-fé: razão assiste ao embargante, porquanto não constou no v. Acórdão menção ao recurso por ele interposto, bem como aos demais tópicos mencionados; assim, confiro efeitos infringentes para sanar as omissões apontadas e integrar o v. Acórdão. Por conseguinte, a Ementa passa a ter a seguinte redação:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ORÇAMENTO ÚNICO. VALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ESFERA CÍVEL. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuidam-se de recursos inominados interpostos tanto pelo autor quanto pelo réu LUCIANO, contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o recorrente LUCIANO ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, que teria sido causado por sua culpa exclusiva, julgando improcedente o pedido deduzido a título de compensação por danos morais.
1.1. Do recurso de LUCIANO (ID 78809697): o recorrente afirma que a perícia não foi conclusiva, que o único orçamento não comprova o dano material e nega a existência de prova de sua culpa para ocorrência do evento danoso.
1.2. Do recurso de LEANDRO (ID 78809699): o recorrente insiste na responsabilidade solidária da proprietária do veículo (VERA) e na condenação dos réus ao pagamento de compensação pelos danos morais sofridos, decorrentes de lesões corporais e afastamento de suas ocupações habituais por dez dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se a: (i) exame do laudo pericial a fim de aferir seu valor probatório; (ii) valoração do orçamento único trazido pelo recorrido; (iii) (in)existência de prova da culpa; (iv) análise do nexo de causalidade; (v) possibilidade de realização de prova complementar (juntada de orçamentos e prova pericial); (vi) (in)aplicabilidade do princípio in dubio pro reo na esfera cível; (vii) litigância de má-fé; (viii) dano moral decorrente das lesões físicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do laudo pericial. O laudo de perícia criminal de local de sinistro de trânsito com vítima (ID 78808349) concluiu peremptoriamente pela culpa exclusiva do recorrente de LUCIANO, que adentrou a via preferencial por onde transitava regularmente o autor LEANDRO, interceptando sua trajetória, quer o fato tenha ocorrido fora do período de restrição de conversão à esquerda, ou não. Competia ao réu LUCIANO trazer aos autos provas contundentes em sentido contrário, todavia desse ônus não se desincumbiu (CPC, art. 373, inciso II).
4. Valor probatório de orçamento único. O único orçamento trazido pelo recorrido (ID 78808344) descreve a necessidade de substituição de diversas peças da motocicleta e traz valores razoáveis, compatíveis com aqueles praticados no mercado; os danos comprovados pelo laudo pericial, pelas fotografias de ID 78808342 e vídeo de ID 78808345, por sua vez, guardam pertinência com as peças a serem reparadas, conforme descreve o orçamento em questão; sendo assim, embora único, o orçamento consubstancia prova suficientemente idônea para formar o convencimento a respeito do valor indenizatório, sendo certo que o recorrente nada comprovou em contrário.
5. Prova da culpa exclusiva do recorrente LUCIANO. O conjunto probatório vertente dos autos é coeso, hígido e suficiente para concluir pela culpa exclusiva do réu LUCIANO, que adentrou a via preferencial sem as devidas cautelas, infringindo assim o disposto nos artigos 28, 34 e 36, todos do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Nexo de causalidade. O nexo de causalidade decorre do contexto fático evidenciado nos autos, qual seja, a entrada imprudente de LUCIANO na via preferencial, oferecendo-se à colisão contra o veículo de LEANDRO, que por ela regularmente transitava.
7. Prova complementar. Mostra-se inviável produção de prova em sede recursal, sendo que competia ao recorrente LUCIANO ter produzido todas as provas no prazo fixado na ata de audiência de conciliação; preclusa, portanto, a oportunidade para tanto.
8. Princípio in dubio pro reo. Trata-se de princípio aplicável apenas na esfera penal e que encontra seu fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal, sendo inaplicável na esfera cível, razão pela qual deve ser desconsiderado.
9. Litigância de má-fé. Embora o recorrente tenha, em sede de contestação, apresentado versão totalmente alheia à realidade dos fatos, ao afirmar que "o autor veio pela contramão e em alta velocidade, vindo a colidir na dianteira do seu veículo", o que de fato beira a má-fé, em suas razões recursais limitou-se a trazer argumentos de pouco valor, o que não se confunde com litigância de má-fé, notadamente porquanto não comprovado seu dolo, tampouco evidenciado qualquer prejuízo ao autor LEANDRO. Igual fundamento se aplica às transcrições de suposta jurisprudência na peça de defesa.
10. Não há que se falar em responsabilidade da antiga proprietária do veículo (VERA), vez que a procuração datada de 2017 comprova suficientemente sua intenção de transferir o referido bem; como se sabe, a propriedade de bem móvel se transmite com a simples tradição, de sorte que o fato de o registro do veículo ainda constar em nome da antiga proprietária não se traduz em responsabilidade por danos decorrentes de acidente ocorrido quase uma década depois.
11. As lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito, aliadas a incapacidade do acidentado para suas ocupações habituais por dez dias, configuram dano moral em sua acepção jurídica, vez que possuem o condão de atingir patrimônio imaterial, consistente na incolumidade física e psicológica da pessoa humana. Mostra-se razoável, proporcional e em conformidade com a jurisprudência das C. Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF a fixação do valor da compensação a tal título em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Acórdãos 2005213, 2103346, 2022941, 2005213.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do réu LUCIANO conhecido e improvido. Recurso do autor LEANDRO conhecido e parcialmente provido, sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9099/95). Recorrente LUCIANO condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei no 9099/1995), cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 2005213, 2103346, 2022941, 2005213.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar as omissões constatadas; conferidos efeitos infringentes; Acórdão integrado.